Tribunal: CARF
Processo: 19515.721052/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DIPJ x DCTF
Os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto que os valores a pagar informados em DCTF são considerados confissão de dívida.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício no percentual de 75% encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, e não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma
DILIGÊNCIA OU JUNTADA DE POSTERIOR DE DOCUMENTOS
No caso concreto, não se vislumbra a necessidade de diligência, pois os elementos dos autos são suficientes para formar a convicção do julgador. O desejo de produzir novas provas, revelado na impugnação, não obriga o julgador a retardar o julgamento, pois a prova documental deve ser apresentada na impugnação.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 208

1
207
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
19515.721052/2013­74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.533 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
ATLANTICO SUL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2009
DIPJ x DCTF
Os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto
que os valores a pagar informados em DCTF são considerados confissão de
dívida.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício no percentual de 75% encontra embasamento legal, por conta
do caráter vinculado da atividade fiscal, e não pode ser excluída
administrativamente se a situação fática verificada enquadrar­se na hipótese
prevista pela norma
DILIGÊNCIA OU JUNTADA DE POSTERIOR DE DOCUMENTOS
No caso concreto, não se vislumbra a necessidade de diligência, pois os
elementos dos autos são suficientes para formar a convicção do julgador. O
desejo de produzir novas provas, revelado na impugnação, não obriga o julgador
a retardar o julgamento, pois a prova documental deve ser apresentada na
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721052/2013-74
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.721052/2013­74
Acórdão n.o 1402­005.533
S1­C4T2
Fl. 209

2
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.721052/2013­74
Acórdão n.o 1402­005.533
S1­C4T2
Fl. 210

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que
manteve o Auto de Infração em seus termos, devido a falta de recolhimento de imposto.

A Recorrente informou valores de imposto a pagar na DIPJ/2009 e declarou
sua DCTF zerada, bem como não pagou os imposto informado na DIPJ.

A fiscalização fez o cruzamento da DIPJ/2009 com a DCTF e verificou
divergência entre o valor do imposto indicado nos documentos, bem como analisou se existia
DARFs de pagamento do imposto, porém não os encontrou.

A fiscalização notificou a Recorrente para apresentar documentos contábeis e
fiscais para demonstrar qual o valor correto do imposto a ser pago em 2009 e esclarecer a
divergência entre o informado na DIPJ e DCTF, porém não foi atendida, deixando a
contribuinte de apresentar tais documentos solicitados.

Ato continuo, a fiscalização decidiu lavrar o Auto de Infração cobrando o
imposto devido a insuficiência de declaração e falta de recolhimento do IRPJ nos termos do
artigos 836, 841 e 845 do RIR/99.

De resto, para evitar repetições adoto o relatório do v. acórdão Recorrido.
Trata­se de Auto de Infração, fls.71 a 80, lavrado contra a
contribuinte, Atlântico Sul Segurança e Vigilância Eireli. O
citado auto combinado com o Relatório Fiscal, fls. 68 a 70, exige
o recolhimento do crédito tributário no montante de R$
2.895.083,37 referente ao IRPJ.
No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação
dos lançamentos. Dele extraem­se as observações e argumentos
resumidos adiante:
No confronto entre DIPJ x DCTF x DARF, verificou­se
insuficiência de declaração/recolhimento dos valores do IRPJ
para o ano calendário de 2009. Assim, a exigência tributária
está embasada nos arts. 836, 841 e 845 do Decreto no. 3000/99.
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, a
contribuinte apresenta impugnação, fls. 83 a 122, com os
argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.721052/2013­74
Acórdão n.o 1402­005.533
S1­C4T2
Fl. 211

4
Após uma descrição dos fatos, a impugnante alega,
primeiramente, nulidade do lançamento tributário por vício no
objeto do ato administrativo, auto de infração, uma vez que os
valores objeto do auto já haviam sido declarados em DIPJ e,
portanto,
o
crédito
tributário
já
estava
constituído.
Consequentemente, não é cabível no caso concreto, ainda
segundo a impugnante, a multa de ofício no percentual de 75%.
Cita doutrina e jurisprudência.
Na seqüência, afirma que é impossível a cobrança da multa de
ofício, 75%, pelo seu caráter confiscatório. Tal multa ofende os
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e
capacidade contributiva.
Cita jurisprudência.
Ainda, a impugnante solicita a realização de perícia, tendo em
vista o volume de documentos necessários ao deslinde da
questão, parcelas a título de IRPJ, base de cálculo, método
utilizado na aplicação de juros, multa e demais encargos. O
deferimento de tal pedido, segundo a impugnante, atende aos
princípios da isonomia processual e da proporcionalidade.
Cita doutrina e jurisprudência.
Para finalizar a impugnante solicita:
64. Resta demonstrado, portanto, nas presentes razões, a injustiça
da Autuação Fiscal ora guerreada, primeiramente em virtude do
exíguo prazo concedido à ora Impugnante para apresentar sua
defesa, sobretudo tendo em vista que a d. Fiscalização dispôs de
praticamente um prazo seis vezes maior para finalizar seus
trabalhos, de modo que deve ser concedido a estipulação de prazo
adicional para que a Impugnante possa reelaborar seus
argumentos e juntar mais documentos.
65. Assim sendo, requer­se, desde já, o cancelamento do
presente Auto de Infração, em virtude de sua patente
nulidade, principalmente em vista da imposição da multa de
75%, cabível exclusivamente em hipóteses de lançamento de
ofício, o que não é possível no presente caso, uma vez que o
contribuinte já havia declarado ao Fisco o tributo supostamente
devido, declarando­se a completa procedência da presente
Impugnação Administrativa, por ser esta a única medida
configuradora da aplicação de lídima JUSTIÇA!
66. Outrossim, caso o Auto de Infração não seja integralmente
cancelado, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, e
por amor ao debate, requer­se seja cancelada a multa aplicada
de 75%, prevista no art. 44, da Lei n° 9.430/96, por não se
tratar de caso de lançamento de ofício ou, pelo menos, a sua
fixação no patamar máximo de 20%, que é o percentual
previsto para o caso de mora do contribuinte, nos termos do
art. 61, da Lei n° 9.430/96.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.721052/2013­74
Acórdão n.o 1402­005.533
S1­C4T2
Fl. 212

5
67. A Impugnante reitera, pois, o pleito pela produção de provas
periciais contábil e econômico­financeira para apuração de
valores, liquidação de variações e verificação da sistemática de
cálculos dos juros e da multa, bem como dos acréscimos em geral
aplicados pelo Fisco Federal, a qual é notadamente fundamental
para a ampla defesa do direito por ela ora invocado, sob pena se
caracterizar nulidade de todo o processo administrativo fiscal em
tela.
68. Requer­se, por fim, que sejam todas as intimações do
presente processo feitas EXCLUSIVAMENTE em. nome de
RAQUEL ELITA ALVES PRETO, inscrita na OAB/SP sob o
no. 108.004, com escritório na Rua da Consolação no. 2697, 7o, 8o
e 9o andares, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário visando a reforma
do v. acórdão repisando os mesmo argumentos da impugnação, não apresenta nenhum
documento para comprovar o valor do imposto devido ou que declarou corretamente o imposto
na DIPJ.

É o relatório.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.721052/2013­74
Acórdão n.o 1402­005.533
S1­C4T2
Fl. 213

6

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui todos do requisitos legais
necessários, portanto o admito.

Trata a matéria dos autos de falta de recolhimento do imposto devido a
divergência encontrada entre a DIPJ e a DCTF, sendo que a Recorrente informou valores de
imposto a pagar na DIPJ e declarou a DCTF zerada. Também não consta nos autos provas de
que tenha apresentado DARF pagando o imposto informado na DIPJ.

A fiscalização intimou a Recorrente para apresentar documentos passíveis de
explicar a divergência entre as declarações e verificar qual o imposto correto a ser exigido,
porém nada foi entregue ao Auditor da Receita Federal.

Sendo assim, devido a Recorrente não ter entregue os documentos
solicitados, a fiscalização decidiu autuar a Recorrente com base nos valores informados na
DIPJ, conforme quadro abaixo e o Termo de Verificação Fiscal.

A fundamentação do Auto de Infração foi com base nos artigos 836, 841 e
845 do RIR/99, vejamos o texto dos artigos que nos interessa.

Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito
passivo (Decreto­Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de
1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de
1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de
1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42 ):
I ­ não apresentar declaração de rendimentos;
II ­ deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for
dirigido, recusar­se a prestá­los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.721052/2013­74
Acórdão n.o 1402­005.533
S1­C4T2
Fl. 214

7
III ­ fizer declaração inexata, considerando­se como tal a que
contiver ou omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais,
qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar
ou restituição indevida;
IV ­ não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou
recolhimento do imposto devido, inclusive na fonte;
V ­ estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de
penalidade pecuniária;
VI ­ omitir receitas ou rendimentos.

Art. 845. Far­se­á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto­
Lei no 5.844, de 1943, art. 79 ):
I ­ arbitrando­se os rendimentos mediante os elementos de que se
dispuser, nos casos de falta de declaração;
II ­ abandonando­se as parcelas que não tiverem sido
esclarecidas e fixando os rendimentos tributáveis de acordo com
as informações de que se dispuser, quando os esclarecimentos
deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem
satisfatórios;
III ­ computando­se as importâncias não declaradas, ou
arbitrando o rendimento tributável de acordo com os elementos
de que se dispuser, nos casos de declaração inexata.
§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados
pelos lançadores com elemento seguro de prova ou indício
veemente de falsidade ou inexatidão (Decreto­Lei no 5.844, de
1943, art. 79, § 1o ).
§ 2o Na hipótese de lançamento de ofício por falta de declaração
de rendimentos, a não apresentação dos esclarecimentos dentro
do prazo de que trata o art. 844 acarretará, para as pessoas
físicas, a perda do direito de deduções previstas neste Decreto
(Decreto­Lei no 5.844, de 1943, art. 79, § 2o ).
§ 3o Na hipótese de procedimento de ofício por falta de
declaração de rendimentos, relativa a períodos­base encerrados
até 31 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica perderá o direito
à opção prevista no art. 516 (Decreto­Lei no 1.648, de 1978, art.
7o, inciso II ).
§ 4o Ocorrendo a inexatidão, quanto ao período de apuração de
competência de escrituração de receita, rendimento, custo ou
dedução, ou do reconhecimento do lucro, será observado o
disposto no art. 273.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados, verifica­se que como a
fiscalização não tinha documentos para se apurar o imposto e como as declarações eram
inexatas, foi necessário arbitrar o IRPJ com os elementos/dados que tinha, que no caso era o
valor do imposto indicado na DIPJ.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.721052/2013­74
Acórdão n.o 1402­005.533
S1­C4T2
Fl. 215

8
Sendo assim, conforme determina a Súmula CARF 92, como a fiscalização
tinha apenas como elemento para apurar o imposto a informação constante na DIPJ, não restou
alternativa senão lavrar Auto de Infração, eis que a DCTF foi apresentada zerada.

Desta feita, como muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido é oportuno
esclarecer que a DIPJ não é meio hábil para confissão de dívida o que está reservado à
DCTF. Portanto, os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto
que os valores a pagar informados em DCTF são encaminhados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, constituindo verdadeira
confissão de dívida.
Assim, não restou alternativa para fiscalização senão lançar de ofício para
exigir o imposto que não foi comprovadamente recolhido pela Recorrente.
Tal entendimento está embasado na Súmula do CARF no. 92. Sendo assim,
voto por considerar o auto de infração procedente, inclusive quanto à multa de ofício.
Quanto as alegações sobre a multa aplicada no Auto de Infração também
entendo que não devem ser acolhidas, eis que encontra­se devidamente capitulada nos termos
que a lei determina. Ou seja, nos casos de lançamento de ofício em que se exige imposto deve
ser aplicada a multa de 75% nos termos do artigo 44 da Lei 9.430/96. Vejamos o dispositivo.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
I ­ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)

Desta forma, voto no sentido de manter a multa aplicada no Auto de Infração
em seus termos.
Quanto a alegação de confiscatoriedade da multa de 75% aplicada ao Auto de
Infração, também entendo que não deve ser provida, eis que esta E. Conselho não pode afastar
lei ou analisar sua constitucionalidade, conforme determina a Súmula CARF 02.
De resto, utilizo os fundamentos do v. acórdão recorrido para fundamentar
meu voto quanta ao restante das alegações sobre a multa.
Multa Qualificada e Confisco
Na peça de defesa, a impugnante contesta a multa de 75%, com
base no argumento de que tal percentual gera um efeito
confiscatório.
Além
de
infringir
outros
princípios
constitucionais, razoabilidade, proporcionalidade e capacidade
contributiva.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.721052/2013­74
Acórdão n.o 1402­005.533
S1­C4T2
Fl. 216

9
No entanto, é procedente a multa de ofício, no percentual de
75%, cuja base legal é o arts. 44 da Lei no. 9430/96, a seguir
transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
I ­ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
No tocante à alegação de vedação ao confisco estabelecida na
Constituição Federal, cumpre esclarecer que é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa
de integrar o mundo jurídico por ser inconstitucional. É de se
presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes
constitucionais tenha estabelecido multas dentro de limites
aceitáveis.
Assim, a multa encontra embasamento legal, por conta do
caráter vinculado da atividade fiscal, e não pode ser excluída
administrativamente se a situação fática verificada enquadrar­se
na hipótese prevista pela norma. Com efeito, nos termos do
artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, somente a
lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de
penalidades.
Não cabe, portanto, à autoridade administrativa apreciar
argumentos
que
negam
validade
a
dispositivos
legais
regularmente inseridos no ordenamento normativo.
Por último, quaisquer discussões que versem sobre a
constitucionalidade, legalidade ou equidade das leis exorbitam
da competência das autoridades administrativas, às quais cabe,
apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor,
principalmente em se tratando de norma validamente editada,
segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
Assim, não deve ser acolhida a alegação de
inconstitucionalidade da multa de ofício no percentual de 75%.
Quanto ao pedido de diligência requerido pela Recorrente, não vislumbro
necessidade, eis que os documentos constantes nos autos são suficientes para forma o
convencimento deste julgador.
Ademais, a Recorrente requer seja determinada a diligência mas não
apresenta aos autos documentos para que seja feito tal pesquisa, se atendo apenas em alegar
genericamente que a fiscalização deveria diligenciar e fundamentar melhor o lançamento de
ofício.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.721052/2013­74
Acórdão n.o 1402­005.533
S1­C4T2
Fl. 217

10
Da mesma forma, a Recorrente não apresenta qualquer alegação para
fundamentar a juntada de provas fora do prazo previsto em lei, apenas requerendo a
possibilidade de juntar provas posteriormente. Alias, não acostou nenhuma prova ao Recurso
Voluntário para tentar provar que o Auto de Infração seria improcedente.
Desta forma, rejeito o pedido genérico de diligência e o pedido para juntar
provas aos autos posteriormente.
De forma resumida, voto por manter o Auto de Infração em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e nego provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves­ Voto Relator.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital